Tribunal: TJES
Processo: 5001568-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001568-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURACY MARQUES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001568-62.2022.8.08.0012

RECTE.: JURACY MARQUES

RECDOS.: OI MÓVEL S/A e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECARGAS DE CELULAR. ACESSO AOS DADOS DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Juracy Marques em face de OI Móvel S/A e Banco do Brasil S/A, aduzindo a requerente que não reconhece diversas recargas realizadas mediante utilização de seu cartão de crédito. Busca, assim, a restituição da importância de R$ 890,46 (oitocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), além de danos morais. A primeira requerida ofertou defesa no ID 5289560, informando que a filha da autora cadastrou seu cartão para realizar recargas em seu aparelho celular (pré pago – 27 988994661), falhando a autora com o dever de guarda. O segundo requerido ofertou defesa no ID 5289570, destacando que a senha do cartão é pessoal e intransferível, não tendo ingerência na utilização do mesmo por terceiros. A autora ofertou RI no ID 5289661, por meio da Defensoria Pública, sendo contrarrazoado pelo Banco do Brasil no ID 5289664. A corré OI Móvel não apresentou contrarrazões (ID 5289664).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Conforme consta dos autos, o que foi bem esclarecido pelo magistrado de piso, embora a autora questione diversas recargas utilizando seu cartão de crédito/débito, é certo que sua filha, Sra. Karoline Marques Campos utilizava livremente o plástico, com o consentimento da recorrente, para efetuar recargas em sua linha móvel (27) 98899-4661, constando inclusive tal informação em alguns extratos anexados ao ID 5289544. O fato de não constar o telefone de sua filha em todas as identificações das recargas não retira a idoneidade das transações realizadas, posto que inexiste necessidade de constar o número da linha no extrato bancário. Ao que se percebe, como bem salientado no comando sentencial, a filha da autora possuía acesso direto ao seu cartão de crédito, inclusive sendo de seu conhecimento a senha que, sabe-se, é pessoal e intransferível. Assim, entendo que houve culpa exclusiva da autora nos fatos narrados, sem qualquer responsabilidade dos requeridos, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)